Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-69.2021.8.11.0038
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PHAMELA MESSIAS MAGALHAES SILVA - CPF: 075.626.356-50 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DA SILVA - CPF: 880.584.331-87 (ADVOGADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS - CPF: 024.921.321-45 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000542-69.2021.8.11.0038 – PJE

Data do Julgamento:

12.07.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA

Recorrente:

BANCO FICSA S/A

Recorrido:

PHAMELA MESSIAS MAGALHÃES SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. POSSÍVEL FRAUDE. ASSINATURAS CONTESTADAS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 STJ. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que a parte Recorrida aduz que foi surpreendido com o desconto indevido em seu benefício previdenciário a título de “empréstimo consignado” em 84 parcelas de R$ 35,26, totalizando a quantia de R$ 1.438,60. Pugna pela declaração de inexistência da relação jurídica.

2.
Imprescindibilidade de realização da prova pericial no contrato colacionado aos autos pela instituição financeira, a fim de atestar a falsidade ou não da firma posta no aludido documento.

3.
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (arts. 6o, 369 e 429, II, do CPC).
STJ. 2a Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061) (Info 720).

4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que a parte Recorrida aduz que foi surpreendido com o desconto indevido em seu benefício previdenciário a título de “empréstimo consignado” em 84 parcelas de R$ 35,26, totalizando a quantia de R$ 1.438,60. Pugna pela declaração de inexistência da relação jurídica.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Isso posto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial para: - TORNAR DEFINITVA A LIMINAR DEFERIDA em exame sumario; - DECLARAR a INEXISTÊNCIA da RELAÇÃO JURÍDICA que originou os débitos discutidos in casu, e determinar que a parte Ré realize o CANCELAMENTO do contrato, bem como, se ABSTENHA de cobra-lo de qualquer forma, sob pena de multa diária equivalente ao DOBRO do que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da parte reclamante, corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso – responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - DETERMINO que a autora efetue a devolução do valor de R$ 1.438,60 (um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta reais), depositado em sua conta bancária.

A empresa ré apresentou recurso inominado pugnando preliminarmente pela extinção do feito em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, no mérito, busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida pela manutenção da
decisum
objurgada por seus próprios julgamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

I – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS:

A parte Recorrente fundamenta a prefacial de incompetência do Juizado Especial, argumentando ser imprescindível a realização de perícia grafotécnica, a fim de se constatar se as assinaturas constantes dos documentos trazidos aos autos são fraudulentas.

Analisando detidamente o contrato apresentado e as argumentações do consumidor, que insiste na ocorrência de fraude, evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova pericial, a fim de atestar a falsidade ou não da firma posta no aludido documento.

Ademais, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em recente entendimento, decidiu sobre o assunto em questão em sede de recurso repetitivo, fixando o tema 1061 nos seguintes termos:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (arts. 6o, 369 e 429, II, do CPC). STJ. 2a Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061) (Info 720)

No caso em questão não se cuida de inversão do ônus probatório do art. 6o, VIII, do CDC. A solução acima exposta é baseada na regra expressa do art. 429, II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica.

Deste modo, considerando a insistente impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor na impugnação e nas contrarrazões recursais, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

Evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova pericial, a fim de atestar a falsidade ou não da firma aposta no aludido documento, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Art. 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95: "extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação."

Registre-se que a incompetência
absoluta
pode e deve ser declarada de ofício pelo Juiz, consoante inteligência do art. 64, § 1.o, do CPC, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO ESCRITO FIXANDO A VERBA EM PERCENTUAL SOBRE O RESULTADO FINAL DA DEMANDA. RENÚNCIA DO MANDATO DURANTE O TRÂMITE DO FEITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC, FACE Á COMPLEXIDADE DA CAUSA. Necessitando-se de perícia para valorar os serviços advocatícios prestados, o Juizado Especial é incompetente, ante à complexidade da causa.
A extinção do feito sem julgamento de mérito com base no art. 51, II da Lei 9.099/95 se impõe. Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
Processo extinto, de ofício. Unânime. (Recurso Cível No 71000752444, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 13/12/2005)

Conheço do recurso interposto por
BANCO FICSA S/A
,
ante a sua tempestividade, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar e reconhecer
a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95, restando prejudicada a análise do recurso interposto.

Nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022